Tribunal: TJPA
Processo: 0009521-02.2019.8.14.0401
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): MARIA DE NAZARE SILVA GOUVEIA DOS SANTOS
Órgão julgador: MARIA DE NAZARE SILVA GOUVEIA DOS SANTOS
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 5847 - Receptação Qualificada
Data de julgamento: 2024-03-25

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CRIMINAL (417) - 0009521-02.2019.8.14.0401

APELANTE/APELADO: ALAN SOUZA JUNIOR NETO

APELADO: JUSTIÇA PUBLICA

RELATOR(A):
Desembargadora MARIA DE NAZARE SILVA GOUVEIA DOS SANTOS

EMENTA

APELAÇÃO – CRIME DE RECEPTAÇÃO QUALIFICADA – ABSOLVIÇÃO POR INSUFICIENCIA PROBATORIA OU DESCLASSIFCAÇAO PARA RECEPTAÇÃO SIMPLES – IMPROVIMENTO. 1. Restou comprovado que o acusado, no exercício de atividade comercial, mesmo que informal, adquiriu e expos à venda coisa, que sabia ser produto de roubo, como restou verificado através de depoimentos testemunhais, bem como pela própria confissão do acusado, além do boletim de ocorrência policial, auto de apreensão do objeto, que demonstram que a res foi subtraída e colocada à venda, o que configura do crime de receptação qualificada, sendo, portanto, inviável a tese de absolvição por insuficiência probatória, bem como inviável o pedido de desclassificação para receptação simples.

Ademais, a defesa do acusado flagrado na posse do bem não demonstrou a origem lícita do bem.

RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Excelentíssimos Desembargadores, que integram a 2ª Turma de Direito Penal, deste Egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Pará, que à unanimidade de votos,
conhece do recurso e nega-lhe provimento
, nos termos da fundamentação do voto da Excelentíssima Senhora Desembargadora - Relatora Maria de Nazaré Silva Gouveia dos Santos.

Desa. MARIA DE
NAZARÉ
SILVA
GOUVEIA
DOS SANTOS

Relatora

RELATÓRIO

ALAN SOUZA JUNIOR NETO
interpôs o presente recurso contra sentença do Juízo de Direito da 2ª Vara Criminal da Comarca de Belém que o condenou pela prática da conduta tipificada no art. 180, § 1º do Código Penal Brasileiro.

Consta na denúncia que no dia que no dia 08.05.2019, o ora apelante foi encontrado no aplicativo de compra e vendas “OLX” anunciando um celular que pertencia a vítima Trycia Luana Marques Cabral, o qual havia sido vítima de um roubo no dia anterior. Ela entrou em contato com o recorrente pelo número informado na descrição do anúncio e marcou de comprar o aparelho em um local público, ocasião em que repassou as devidas informações aos policiais que conseguiram proceder a prisão do apelante, e o aparelho celular da vítima foi encontrado no bolso do recorrente.

Pelo fato acima descrito, no dia 11.06.2019, o apelante foi denunciado pelo Órgão Ministerial, como incurso nas sanções punitivas do 180, §1º do Código Penal.

O processo seguiu os trâmites legais.

O juízo
a quo
convencido da autoria e da materialidade do crime julgou procedente a denúncia e condenou ALAN SOUZA JUNIOR NETO nas sanções punitivas previstas nos artigos 180, § 1º do Código Penal Brasileiro, à pena definitiva de 03 (três) anos de reclusão e 10 (dez) dias-multa, no regime aberto, sendo substituída a pena privativa de liberdade por restritivas de direitos de prestação de serviços à comunidade e prestação pecuniária, no valor de 01 (um) salário mínimo vigente à época dos fatos.

Inconformado, o acusado recorreu da decisão em que pugna por sua absolvição por insuficiência probatória, e, alternativamente, pela desclassificação para a modalidade simples de receptação.

Em contrarrazões, o Ministério Público posicionou-se pelo conhecimento e improvimento do recurso, para que seja mantida a sentença condenatória em todos os seus termos. Do mesmo modo, manifestou-se a Procuradoria de Justiça.

É o relatório.

À revisão para inclusão em julgamento em sessão no Plenário Virtual.

VOTO

Presente os requisitos de admissibilidade recursal, passo a análise da matéria arguida.

Na receptação qualificada (art. 180, § 1º do CPB) não é necessário que o agente saiba da procedência ilícita da
res
adquirida, bastando a comprovação de que deveria sabê-lo pelas circunstâncias fáticas concretamente apresentadas.

Analisando os elementos de prova constantes dos autos, não há que se falar em insuficiência probatória, uma vez que restou evidenciada a autoria delitiva do acusado na empreitada criminosa, senão vejamos:

A vítima TRYCIA LUANA MARQUES CABRAL, narrou em juízo, em síntese, que trafegava pela Av. Almirante Barroso quando um indivíduo a abordou e anunciou o assalto, subtraindo-lhe um colar e um aparelho celular. Após o fato, foi até uma delegacia e registou a ocorrência. No dia seguinte, ao acessar o aplicativo “OLX”, reconheceu seu celular sendo anunciado para venda, bem como a mão do assaltante na foto. Após isso, a vítima entrou em contato com o anunciante e demonstrou interesse em comprar o aparelho, momento em que marcaram um encontro no estacionamento de um supermercado. Na ocasião, o pai da vítima quem foi ao referido encontro. A vítima destacou que a pessoa que foi vender o celular para seu pai não era o assaltante.

A testemunha de acusação, policial militar Célio Nazareno de Souza Pinto, quem realizou a abordagem do apelante no referido local de encontro, informou que ficou constatado que o objeto se tratava de produto de crime de roubo.

O acusado em seu interrogatório, Alan Junior Souza Neto, aduziu que recebeu o aparelho celular de um amigo chamado de “Pião” para que vendesse e que, caso efetuasse tal venda, ganharia uma comissão, afirmou ainda que no momento da venda do celular não possuía nota fiscal deste.

Nesse sentido, restou comprovado que o acusado, no exercício de atividade comercial, mesmo que informal, adquiriu e expos à venda coisa, que sabia ser produto de roubo, como restou verificado através de depoimentos testemunhais, bem como pela própria confissão do acusado, além do boletim de ocorrência policial, auto de apreensão do objeto, que demonstram que a res foi subtraída e colocada à venda, o que configura do crime de receptação qualificada, sendo, portanto, inviável a tese d absolvição por insuficiência probatória, bem como inviável o pedido de desclassificação para receptação simples.

Ademais, a defesa do acusado flagrado na posse do bem não demonstrou a origem lícita do bem.

Transcrevo jurisprudência nesse sentido:

Ante o exposto, pelos fundamentos apresentados neste voto, em consonância com o parecer do Ministério Público,
CONHEÇO DO RECURSO E NEGO-LHE PROVIMENTO
, para manter a sentença condenatória em todos os seus termos.

É como voto.

Datado e assinado eletronicamente.

Desa. MARIA DE
NAZARÉ
SILVA
GOUVEIA
DOS SANTOS

Relatora

Belém, 08/04/2024